Tribunal: STF
Processo: Rcl 65234
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que a Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, “o acórdão reclamado manteve a decisão do juízo da execução, que havia deferido a prisão domiciliar com fundamento único e exclusivo no déficit de vagas, em violação frontal ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 56”.



    Ao final, requer



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante;



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) a concessão liminar de efeito suspensivo, para suspender a decisão da Câmara de Justiça 4.0 - Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil; 



    d) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado, Richardson Xavier Brant, relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    e) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    f) A citação do interessado, Rafael Carlos Toledo, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 dias; 



    g) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância da Súmula Vinculante n.º 56”.



    Em 26/2/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de atribuir à causa o valor de R$ 1000,00 (um mil reais). (Petição/STF nº 33571/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edocs. 29-31).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 33571/2024 (edoc. 23)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “ 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor:  



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”  



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam  



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que,  



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos).  



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis:   



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus.  Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, colaciono trechos da decisão do juízo de primeiro grau, a qual foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça Mineiro, apontado como ato reclamado:  



    “(...) O presídio da comarca de Manhumirim/MG foi interditado judicialmente, sendo objeto de cumprimento de sentença – autos n° 5000452-95.2022.8.13.0395 –, o que demonstra a real situação vivenciada pelo Poder Judiciário em relação à fiscalização administrativa, à luz do art. 66, VIII da Lei n° 7.210-84. 



    Ainda, frise-se que este Juízo da Execução Penal, conhecedor da realidade fática da comarca e de todos os órgãos de controle formal e informal de segurança pública, em face da referida atribuição de fiscalização e administração da Execução Penal em sentido amplo, vem diuturnamente laborando em face de melhorias para a população carcerária de Manhumirim, visando a humanização da pena em respeito à legislação específica vigente e em respeito às normas da Constituição Federal de 1988, tomando como norte o Estado de Coisas Inconstitucional nos moldes do liminar da Corte decisum Máxima – Inf. 798/STF – ADPF 347 MC/DF, j. 9/9/15. 



    É cabível mencionar, por oportuno, que além da interdição relatada, o estabelecimento prisional da comarca dispõe de apenas 02 (duas) celas para o semiaberto, sem ventilação e iluminação, manifestamente superlotadas. (...)” (edoc. 30, p. 6-7, grifamos)  



    O TJMG assim ressaltou que:  



    “Nesse prumo, há indicativo de que o cumprimento de pena do agravado na unidade prisional não seria realizado em condições específicas do regime semiaberto. Restou evidenciada, portanto, a excepcional necessidade que justifica a concessão da prisão domiciliar. A garantia de não cumprir a pena em regime mais gravoso concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando demonstrada a excepcionalidade vinculada ao reeducando, na situação concreta, a concessão da prisão domiciliar se mostra justificável. 



    (...)



    Conclui-se que a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação, como luva à mão, ao caso em apreciação. Deve ser mantida, integralmente, a decisão recorrida”. (edoc. 30, p. 7)  



    Cotejando o caso concreto, que passa, como visto pela fundamentação do juízo de execução, verifica-se que não se desviou dos parâmetros constitucionais dessa Suprema Corte, pelo contrário: dentro de sua discricionariedade regrada, indicou todos os motivos que o levaram a colocar em prisão domiciliar apenado do regime semiaberto observando tanto a SV 56 e como o RE 641.320/RS.   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente